Tribunal: TJBA
Processo: 8026613-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026613-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: R. S. D. O. e outros

Advogado(s)
:
DEBORA STEFANY DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a cobertura, por plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito a criança portadora de transtorno do espectro autista, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o plano de saúde pode se eximir de custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente para paciente com TEA; (ii) saber se há obrigação de custeio de acompanhante terapêutico fora do ambiente hospitalar; (iii) verificar a adequação da multa fixada.

III. Razões de decidir

3. A legislação (Lei nº 12.764/2012) e as Resoluções da ANS (465/2021 e 539/2022) asseguram cobertura obrigatória de terapias multidisciplinares prescritas para pacientes com TEA.

4. O relatório médico comprova a necessidade de tratamento especializado e contínuo, sendo ilegítima a recusa da operadora quanto às terapias multiprofissionais.

5. O acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não integra a cobertura obrigatória, por se tratar de atividade pedagógica e não médica, não impondo obrigação contratual ao plano de saúde.

6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para afastar a obrigatoriedade de custeio do acompanhante terapêutico fora do ambiente hospitalar.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares prescritas por médico assistente a pacientes portadores de TEA, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e Resoluções da ANS. 2. Não há obrigatoriedade de custeio de acompanhante terapêutico fora do ambiente hospitalar, por se tratar de atividade de natureza pedagógica. 3. A multa fixada em R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 50.000,00, é proporcional e deve ser mantida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8028786-97.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, j. 26/03/2024; TJ-BA, AI nº 8013840-57.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 04/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026613-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada R. S. D. O. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, declarando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.